Tribunal: TJES
Processo: 0038552-46.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038552-46.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON MARANGONI DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038552-46.2012.8.08.0024

APELANTE: MILTON MARANGONI DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO PELA LC ESTADUAL Nº 187/2000. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (ADI 3221). APOSENTADORIA PELO RGPS COMO CELETISTA ANTERIOR À EC 103/2019. ATO DE DESLIGAMENTO POR SUPOSTA VACÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1150/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 606/STF. REINTEGRAÇÃO JURIDICAMENTE INVIÁVEL POR LIMITE ETÁRIO (ART. 201, § 16, CF). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATÉ A DATA DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO. CANCELAMENTO DO IRDR Nº 0008843-91.2019.8.08.0000.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra que julgou improcedente pedido de reintegração e indenização em razão de desligamento do cargo de assistente administrativo, sob o fundamento de vacância decorrente de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O apelante fora admitido sob regime celetista (1996), teve o regime alterado pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000, aposentou-se pelo RGPS em 2005 em razão de seu tempo de contribuição no regime celetista, e foi desligado em 2012, sob a justificativa de que a aposentadoria ensejou a vacância do cargo.

2. Demanda que consiste em causa-piloto que justificou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0008843-91.2019.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria do servidor celetista pelo RGPS, concedida antes da EC nº 103/2019, implica vacância do cargo público; (ii) estabelecer se a transmudação do regime jurídico promovida pela LC nº 187/2000, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, afeta o vínculo e a validade da dispensa; (iii) determinar se, reconhecida a nulidade do desligamento, é juridicamente possível a reintegração do servidor à ativa, diante do limite etário constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3221, declarou a inconstitucionalidade material da LC nº 187/2000/ES, que convertera celetistas em estatutários sem concurso público, o que torna o vínculo do apelante celetista, e não estatutário.

4. O autor foi aposentado pelo RGPS em razão de seu tempo de contribuição como celetista. A aposentadoria, concedida em 2005, ocorreu antes da EC nº 103/2019, sendo inaplicável o art. 37, § 14, da CF, conforme art. 6º da referida Emenda e o Tema 606 da Repercussão Geral (RE 655283), segundo o qual a dispensa de empregados públicos aposentados antes da EC nº 103/2019 é inconstitucional, devendo ser preservado o vínculo e os vencimentos até a superveniência de causa legítima de cessação.

5. O Tema 1150/STF (RE 1302501), que trata de servidor estatutário, não se aplica, pois o apelante possuía vínculo celetista. O distinguishing foi expressamente reconhecido pelo STF em recentes decisões.

6. O art. 201, § 16, da CF passou a prever a aposentadoria compulsória dos empregados públicos, aplicável de forma imediata conforme entendimento do STF (SL 1701 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05.03.2025). Assim, diante da idade do apelante (79 anos), a reintegração mostra-se inviável.

7. Reconhecida a nulidade do ato de desligamento, o autor faz jus ao pagamento dos vencimentos desde o desligamento (2005) até a data em que deveria ocorrer sua aposentadoria compulsória, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança até a EC 113/2021, e Taxa Selic a partir de então (Tema 1419/STF).

8. Inexiste dano moral indenizável, diante da controvérsia jurídica relevante e mutação jurisprudencial sobre a matéria, afastando a ilicitude indenizável do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria de empregado público celetista pelo RGPS concedida antes da EC nº 103/2019 não acarreta vacância do cargo, sendo indevido o desligamento fundado nessa razão.

2. A declaração de inconstitucionalidade da LC nº 187/2000/ES (ADI 3221) restabelece a natureza celetista do vínculo, afastando a incidência das normas estatutárias de vacância.

3. O Tema 606/STF aplica-se às hipóteses de aposentadoria de celetistas antes da EC nº 103/2019; o Tema 1150/STF restringe-se a servidores estatutários que contribuíram perante o RGPS em razão da ausência de Regime Próprio de Previdência do respectivo Ente.

4. A reintegração de empregado público é inviável quando atingido o limite etário de aposentadoria compulsória previsto no art. 201, § 16, da CF, fazendo jus o servidor apenas às verbas remuneratórias até tal data.

5. Fica cancelada a tese fixada no IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, por incompatibilidade com o novo regime constitucional e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, § 14; 40, § 1º, II; 201, § 16; EC nº 103/2019, art. 6º; EC nº 113/2021; CPC, art. 510; LC/ES nº 46/1994, art. 60, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3221, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 01.08.2018;
STF, RE 655283 (Tema 606), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16.06.2021;
STF, RE 1302501 (Tema 1150), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 17.06.2021;
STF, SL 1701 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 05.03.2025;
TJMG, ApCV 5002059-35.2022.8.13.0625, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 05.08.2025;
TJSP, Agravo Interno Cível 2109067-89.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 29.07.2025;
TJRS, RN 5003445-93.2024.8.21.0080, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da apelação interposta e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a nulidade do ato administrativo reproduzido à fl. 23, CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos vencimentos devidos ao autor desde o seu desligamento até a data em que ocorreria sua aposentadoria compulsória, nos termos da fundamentação retro aduzida, e, ainda, CANCELAR a tese firmada no IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038552-46.2012.8.08.0024

APELANTE: MILTON MARANGONI DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON MARANGONI DE FREITAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 150/185-verso), o apelante sustenta, em síntese, que sua aposentadoria no regime celetista não enseja a vacância de seu cargo, submetido ao regime estatutário desde o ano 2000 por força da Lei Complementar 187/2000.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 236/269.

O presente recurso tramitou inicialmente perante a Egrégia Primeira Câmara Cível deste Sodalício. Contudo, no contexto do julgamento do apelo, o e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira suscitou questão de ordem para que fosse deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a partir da controvérsia vertida nestes autos, o que foi acolhido pelos demais membros.

Nessa conjuntura,
a questão foi submetida a este Egrégio Tribunal Pleno, o qual admitiu o incidente no intuito de firmar-se tese a partir da seguinte indagação: diante da transmudação do regime proposto pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000, havendo aposentadoria do agente público pelo regime geral de previdência privada, há vacância do cargo?

Houve autuação em separado do IRDR (autos nº 0008843-91.2019.8.08.0000) e, ao final do julgamento do incidente, prevaleceu a tese jurídica proposta pelo e. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.

A despeito do preconizado no art. 200, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (“
O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas [...] ficando incumbido de fixar a tese jurídica [...] e igualmente de julgar o recurso ou o processo de competência originária”
), à época do julgamento não houve a apreciação conjunta da causa-piloto que originou o incidente em questão. Por isso, após o trânsito em julgado do IRDR, os autos da apelação foram conclusos à Egrégia Primeira Câmara Cível, órgão originalmente competente para julgamento do recurso. Todavia, houve determinação de redistribuição do feito perante o Tribunal Pleno, à luz do mencionado art. 200, do RITJES.

Ao receber os autos, o e. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr entendeu não ser mais competente para apreciação do apelo, uma vez que passou a compor a Mesa Diretora deste Egrégio Tribunal, circunstância que ensejou a redistribuição do feito a este Gabinete.

Rememorados os fatos, resta, agora, proceder ao julgamento da causa-piloto que justificou a instauração do indigitado IRDR e, ao fazê-lo, concluo que entre a fixação da tese e o presente julgamento sobrevieram alterações legislativas e jurisprudenciais que inviabilizam a aplicação do precedente anteriormente fixado à hipótese vertente.

Relembro que a presente demanda foi proposta por
Milton Marangoni de Freitas,
servidor que iniciou suas atividades no Instituto Estadual de Saúde Pública
em 01/04/1996,
submetido ao regime celetista.
Posteriormente, em 01/10/2000, por força da Lei Complementar nº 187/2000, o requerente passou a submeter-se ao regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Isso porque a referida Lei Complementar estabelecia, em seu artigo 1º, que
“ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei Complementar nº 46/1994, os servidores públicos da administração direta e autárquica do Estado do Espírito Santo regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
”. Houve, assim, uma transmudação do regime jurídico aplicável.

Em 27/05/2005
foi concedida ao requerente aposentadoria por seu tempo de contribuição perante Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tendo sido utilizado seu tempo de serviço prestado como
celetista
entre 1966 a 2000.
Nada obstante, o autor permaneceu exercendo suas funções, submetendo-se ao Regime Próprio da Previdência Social por força dos regramentos constantes na mencionada Lei Complementar nº 187/2000 - a qual viria a ser declarada inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal em 30/08/2018 (ADI 3221).

Contudo, em 28/09/2012,

Milton foi desligado de suas funções por meio de ato publicado no Diário Oficial, com efeitos a partir de 27/05/2005
(fl. 23). Para tanto, considerou-se que a aposentadoria perante o RGPS implicava vacância do cargo, de modo que o servidor não poderia permanecer exercendo suas funções.

Por considerar o referido desligamento ilegal, propôs a presente demanda em 2012 formulando os seguintes pedidos:

(i) deferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse determinada sua reintegração ao cargo de Assistente Administrativo vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Espírito Santo;

(ii) A confirmação da liminar, a título de provimento final, com declaração de nulidade do ato de desligamento do autor do quadro funcional do requerido e a declaração de legalidade da aposentadoria concedida pelo RGPS e a remuneração de seu cargo público.

(iii) A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais e ao pagamento de vencimentos no período em que ficou afastado até seu efetivo retorno.

A pretensão autoral foi julgada improcedente em Primeira Instância e, como relatado, quando os autos foram remetidos à esta Instância Revisora, tornou-se causa-piloto para julgamento do IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, cuja tese vencedora foi a seguinte:

A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal de vacância do cargo público, uma vez que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.

Entretanto, conforme antecipado, compreendo pela inaplicabilidade do referido entendimento ao caso, haja vista as alterações legislativas e jurisprudenciais a respeito da matéria.

Em uma primeira análise, seria possível concluir que a tese fixada amolda-se à atual redação do § 14, do artigo 37, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, no sentido de que
“a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
”.

Ocorre que a supramencionada disposição foi excepcionada pela própria EC 103/2019, a qual estabeleceu, em seu artigo 6º, que
“o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”
.

Interpretando as referidas disposições em causa envolvendo
empregado público celetista que se aposentou perante o Regime Geral da Previdência
- similar, portanto, à presente -, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 606), concluiu que
a inviabilidade de permanência no emprego público apenas se verifica a partir da vigência da aludida Emenda Constitucional,
de modo que a aposentadoria dos empregados públicos concedida em momento anterior não conduziria, por si só, à dispensa
. A propósito, vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal.
Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos.
Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de
empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3.
Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social
. 4.
A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos
. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.
A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB,
salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.
” 6. Recursos extraordinários não providos.

(RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

Compreendo, assim, que este é o caso dos autos: a parte autora
,
na qualidade de celetista,
contribuiu diretamente perante o RGPS e adquiriu tempo suficiente para aposentar-se,

assim procedendo

em período anterior à EC 103/2019, cujos efeitos iniciaram-se em 13/11/2019.
Por esse motivo,

no meu sentir, não poderia ter sido dispensado de seu cargo, eis que, à época, não se considerava ilegal a manutenção do vínculo e a percepção dos proventos de aposentadoria.
Nesse ponto, inclusive, restou consignado no voto condutor do aresto vinculante que
“a demissão realizada com base na alegada proibição constitucional de cumulação da aposentadoria pelo RGPS com os vencimentos do emprego público se mostrou, em verdade, inconstitucional, sendo cabível a reintegração pretendida na origem
”.

Destarte, não passa despercebida a situação
sui generis
ora em exame, uma vez que, conforme relatado,
houve transmudação do regime jurídico aplicável ao servidor, o qual fora admitido como celetista, mas, por força das disposições da Lei Complementar nº 187/2000 tornou-se, de certo modo, estatutário
.

Sucede que a referida lei
foi declarada inconstitucional
pelo e. STF, justamente por se tratar de modalidade de provimento derivado e desrespeitar a exigência do concurso público:

E M E N T A:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
– OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE –
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

Assim, o fato é que o apelante sequer poderia ter sido considerado estatutário e submeter-se à Lei Complementar nº 46/94, sendo certo que deveria ter permanecido como celetista.

Destaco, ainda, não desconhecer o entendimento firmado no Tema 1150 pelo e. STF, no sentido de que
“o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância de cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
” (RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021),
contudo, tenho que o aludido precedente é inaplicável ao caso em tela.

Isso porque a demanda submetida à análise do Pretório Excelso na aludida oportunidade envolvia situação significativamente distinta da ora em julgamento:

tratava-se de servidora pública municipal que sempre possuiu vínculo estatutário, mas que, em razão da ausência de Regime Próprio, contribuía perante o RGPS, tendo se aposentado, perante o referido regime,
na qualidade de estatutária
.
O fato foi inclusive mencionado pelo Ministro Relator quando procedeu ao
distinguishing
da referida causa com o já mencionado Tema 606:

[...] Importa, de igual modo, considerar a existência de
distinguishing
relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos e vencimentos.

Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência.

Como dito, na lide em julgamento, restou demonstrado que a aposentadoria concedida ao recorrente decorreu de
todo o seu tempo de contribuição perante o RGPS na qualidade de celetista, e não de estatutário. Como se não bastasse, a transmudação posterior do regime foi declarada inconstitucional pelo e. STF
.
Assim, compreendo que a situação amolda-se com maior propriedade ao que fora decidido no Tema 606, e não no Tema 1150.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. LC 38/2020.
EXONERAÇÃO. VÍNCULO FUNCIONAL DE NATUREZA CELETISTA. APOSENTADORIA ANTES DA EC 103/2019. TEMA 606/STF.

A EC 103/19 excluiu da incidência da regra do § 14 do artigo 37 da Constituição da República as aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data de sua entrada em vigor (artigo 6º).
Não se aplicam as disposições estatutárias concernentes à vacância do cargo na hipótese de aposentadoria aos servidores regidos pela consolidação das Leis trabalhistas (CLT). Caso em que as aposentadorias foram concedidas pelo regime geral de previdência social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o vínculo funcional entre a administração pública e os impetrantes era de natureza celetista
.

A LC municipal nº 38/2020, ao prever a alteração do regime jurídico celetista para estatutário e determinar a exoneração dos impetrantes em virtude da aposentadoria, contraria o entendimento do tema 606 da repercussão geral, sendo forçoso reconhecer aos impetrantes a permanência no cargo.
(TJMG; APCV 5002059-35.2022.8.13.0625; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 05/08/2025; DJEMG 07/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC 103/2019. TEMA 606 DO STF. LEI MUNICIPAL POSTERIOR PREVENDO APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o tema 606/STF.
O agravante sustenta que a hipótese se enquadra no tema 1.150, em razão da superveniência da LCM nº 123/2021, que instituiu o regime estatutário e passou a prever a aposentadoria como causa de vacância.
II. Questão em discussão
definir se a exoneração de empregada pública celetista, aposentada pelo rgps em 2016, é legítima diante da posterior mudança do regime jurídico para estatutário, com base em Lei Municipal de 2021 que previu a aposentadoria como causa de vacância, ou se prevalece a exceção fixada no tema 606/STF, que assegura a permanência no emprego para aposentadorias concedidas até a entrada em vigor da EC 103/2019.
III. Razões de decidir
o STF (tema 606. Re 655.283), firmou a tese de que a aposentadoria de empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, ressalvadas as aposentadorias concedidas pelo rgps antes da EC 103/2019, cuja eficácia foi modulada pelo art. 6º da referida Emenda Constitucional.

A agravada se aposentou em 2016, antes da EC 103/2019, de modo que seu direito de permanência no emprego estava constitucionalmente resguardado.

A edição da LCM nº 123/2021, que instituiu o regime estatutário e previu a vacância por aposentadoria, não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito nem afastar efeitos consolidados da aposentadoria concedida em data anterior.

O tema 1.150 (re 1.302.501) não se aplica ao caso, pois trata de servidor estatutário em município sem regime próprio de previdência, enquanto a presente demanda envolve empregada pública celetista aposentada pelo rgps antes da EC 103/2019.
O STF, em diversas reclamações ajuizadas pelo município de iguape (RCL 68419/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/06/2024; RCL 68104/SP, Rel. Min. Edson fachin, j. 02/07/2024; RCL 67656/SP, Rel. Min. Flávio dino, j. 16/07/2024), já assentou a inaplicabilidade do tema 1.150 a situações idênticas, confirmando a subsunção ao tema 606. lV. Dispositivo e teserecurso desprovido. Tese de julgamento:o
direito de permanência no emprego assegurado pelo tema 606 do STF alcança empregados públicos aposentados pelo rgps antes da EC 103/2019.
A superveniência de Lei Municipal que prevê aposentadoria como causa de vacância não retroage para atingir situações jurídicas consolidadas.
O tema 1.150 do STF não se aplica a empregados públicos celetistas aposentados antes da EC 103/2019.
(TJSP; RecInom 1000168-92.2024.8.26.0244; Iguape; Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Ricardo Hoffmann; Julg. 20/08/2025)

AGRAVO INTERNO. Interposição em face da decisão monocrática que determinou a reintegração do agravado ao cargo anteriormente ocupado.
Aposentadoria concedida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Aplicação da tese fixada no Tema 606 de Repercussão Geral, que excepciona a aplicação do art. 37, §14, da CF nos casos de aposentadoria pelo RGPS antes da EC nº 103/2019. Inviabilidade de aplicação do Tema 1150/STF, por tratar de servidor estatutário com vacância prevista em Lei local, hipótese distinta do empregado público celetista. Distinção reconhecida pelo próprio STF.
Precedentes desta Corte. Manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível 2109067-89.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2025; Data de Registro: 29/07/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 606 DO STF
. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame:1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente mandado de segurança, determinando a reintegração do impetrante ao cargo de operário no município de arroio do meio, suspendendo o ato de exoneração e mantendo seus vencimentos integrais. II. Questão em discussão:1.
A questão em discussão consiste na possibilidade de reintegração de empregado público aposentado pelo regime geral de previdência social antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, considerando o tema 606 do STF. III. Razões de decidir:1. O impetrante foi aposentado pelo rgps antes da EC nº 103/19, quando ainda era regido pela CLT, enquadrando-se como empregado público.
2. O tema 606 do STF estabelece que a concessão de aposentadoria pelo rgps até a data de entrada em vigor da EC nº 103/19 não inviabiliza a permanência no emprego para empregados públicos. 3. A exoneração do impetrante, com base no art. 37, § 14, da CF, não se aplica ao caso, pois a aposentadoria ocorreu antes da entrada em vigor da EC nº 103/19
.
lV. Dispositivo e tese:1. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1.
A aposentadoria de empregado público pelo rgps antes da EC nº 103/19 não acarreta vacância do cargo, permitindo a reintegração ao emprego, conforme o tema 606 do STF
. -----------dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 606; TJRS, RN nº 50016851220248210080, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo uhlein, j. Em 24fev25. (TJRS; RN 5003445-93.2024.8.21.0080; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco; Julg. 09/04/2025; DJERS 09/04/2025)

Por todo o exposto, concluo que o ato administrativo de desligamento do recorrente deve ser anulado, porquanto revelou-se indevido. Por conseguinte, o apelante deveria ser reintegrado à sua função na condição de servidor celetista, eis que, como exposto, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar que transmudou o regime jurídico.
Sucede que, em razão do amplo lapso temporal desde a propositura da ação, o recorrente - nascido em 11/05/1946 -, conta, atualmente, com 79 (setenta e nove anos), circunstância que, no meu sentir, impede o seu retorno ao serviço público, em razão do limite etário previsto no artigo 201, § 16, da Constituição Federal.

A propósito, o e. STF já decidiu pela aplicabilidade imediata do dispositivo aos empregados públicos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar.
Aposentadoria compulsória em empresa pública.
Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que determinou a empresa pública mantenedora de hospital que (i) reintegre empregados despedidos por terem completado a idade prevista para a aposentadoria compulsória e (ii) deixe de rescindir qualquer contrato de trabalho por esse motivo. II. Questão em discussão 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à saúde públicas). III. Razões de decidir 4. Os empregados associados à agravante estão afastados do serviço desde 2022, já havendo outros profissionais admitidos para desempenhar as respectivas funções. Em tal contexto, o cumprimento imediato de ordem de reintegração ainda sujeita a recurso representaria significativa desorganização administrativa para a empresa pública agravada, que administra hospital que presta serviços ao Sistema Único de Saúde. 5. Em juízo mínimo de probabilidade quanto à tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela,
observo que a Emenda Constitucional nº 103/2019 estendeu a regra da aposentadoria compulsória para os empregados de empresas públicas (art. 201, § 16, da Constituição Federal). O novo dispositivo tem densidade normativa suficiente para ser desde logo aplicado, sem prejuízo da edição superveniente de lei sobre o tema
. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 201, § 16; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

(SL 1701 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025)

No mesmo sentido, cito:

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APLICABILIDADE DO ART. 40, § 1º, II, DA CF, NA REDAÇÃO DA EC Nº 88/2015, E DO § 16 DO ART. 201 DA CF, INCLUÍDO PELA EC Nº 103/2019. LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
REINTEGRAÇÃO INDEVIDA.
A EC nº 103/2019 incluiu no art. 201, § 16, da CF, a previsão expressa da aposentadoria compulsória para empregados públicos de consórcios públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com observância do tempo mínimo de contribuição. O referido dispositivo constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não sendo necessária nova Lei Complementar para sua regulamentação.
A aposentadoria compulsória implica no rompimento do vínculo empregatício, seja celetista ou estatutário, vedando reintegração ou reconhecimento de dispensa ilegal ou discriminatória. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1014697-73.2025.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2025; Data de Registro: 21/07/2025) (TJSP; AC 1014697-73.2025.8.26.0053; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 21/07/2025)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA.
EMPREGADO PÚBLICO DA CONAB. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EC 103/2019. INCLUSÃO DO § 16 NO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INAFASTABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL DISPOSTA NO ART. 40, § 1º, INCISO II.
SENTENÇA REFORMADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. [...] 3.
A partir da vigência da EC 103/2019 foi incluído o § 16 no art. 201 da Constituição, estabelecendo que Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em Lei. 4. Nessa conformação, não há razão para afastar a aplicação da norma constitucional que prevê expressamente a aposentadoria compulsória aos empregados públicos (art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal), quando, como no caso dos autos, é incontroverso que a parte impetrante foi desligada em razão de ter atingido o critério etário para aposentadoria compulsória já na vigência da EC 103/2019.
5. A aposentadoria levada a efeito compulsoriamente, em razão da idade legal atingida, autoriza reconhecer hipótese de rescisão válida do contrato de trabalho, independendo da vontade seja do empregado, seja do empregador, não havendo que se falar em qualquer espécie de responsabilidade pela ruptura do vínculo e sem que isso configure dispensa sem justa causa, uma vez que a extinção do vínculo se dá por imposição legal. 6. Remessa oficial e apelação da CONAB providas para, reformando a sentença, denegar a segurança vindicada. (TRF 1ª R.; AC 1038826-83.2023.4.01.3500; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha; DJe 24/03/2025)

Sob essa perspectiva, invalidando-se o ato administrativo, o requerente deverá receber os rendimentos a que faria jus desde o seu desligamento até a data em que ocorreria sua aposentadoria compulsória, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 510, do CPC.

Sobre o montante deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, até a entrada em vigor da EC 113/2021, a partir da qual incidirá apenas a Taxa Selic (Tema 1419), a qual já acumula correção monetária e juros moratórios.

Por fim, entendo que não comporta acolhimento a pretensão autoral afeta à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais. Conforme elucidado, a questão subjacente à lide demonstrou-se significativamente controvertida, passando por alterações legislativas e jurisprudenciais que afetaram diretamente a interpretação sobre o tema. Por isso, não reputo apropriado considerar que o desligamento do autor configura ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
CONFIRO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a nulidade do ato administrativo reproduzido à fl. 23 e
CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos vencimentos devidos ao autor desde o seu desligamento até a data em que ocorreria sua aposentadoria compulsória
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Diante do resultado do julgamento,
redimensiono os ônus sucumbenciais,
condenando ambas as partes, de forma
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida. Por certo, deve ser observada a isenção de custas em relação ao Estado do Espírito Santo e, ainda, que o autor encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade da justiça, o que enseja a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

Finalmente, proponho o
CANCELAMENTO
da tese fixada no IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000 pelos motivos já expostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão de 01 a 05.12.2025:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto do Relator.

Acompanho a E. Relatora.

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.